Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS DOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DENÚNCIA NÃO ADITADA. NÃO CABIMENTO DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. SÚMULA No 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM PREJUÍZO AO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não tendo sido a denúncia aditada na origem e sendo incabível a mutatio libelli em grau recursal (Súmula 453/STF), e tratando-se, ainda, de recurso exclusivo da Defesa, impõe-se a absolvição, e não o reconhecimento de nulidade da sentença, sob pena de prejuízo aos acusados.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.